Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-64.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO VERBAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA IMPOSTA AO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo interesse do segundo réu no objeto dos autos, a sentença deve ser reformada de forma a declarar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
2. O contrato alegado pela parte autora foi realizado de forma verbal. Dessa forma, na ausência de contrato escrito, o negócio jurídico deve ser provado pelo autor, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.
3. Diante do que consta dos autos, ficou demonstrado que o autor celebrou com os réus negócio jurídico cujo o objeto era a permuta de dois imóveis. O autor passaria o seu imóvel para o primeiro réu e o segundo réu passaria o seu imóvel ao autor. Ocorre que, sobre o negócio, foi imposta uma condição, de que, se houvesse alguma ação do Poder Público no imóvel permutado, entregue à parte autora, o negócio seria resolvido, de forma a que as partes retornariam ao status quo ante. Ou seja, o autor devolveria o imóvel recebido do segundo réu e receberia de volta o imóvel entregue ao primeiro réu.
4. Foi firmada condição resolutiva (art. 121 CC) que sobreveio ao negócio jurídico realizado, tendo em vista a derrubada das casas construídas no local por parte da AGEFIS. Dessa forma, a permuta realizada pelas partes é justamente o direito que se opõe à resolução imposta, devendo o negócio ser extinto, em obediência ao comando do art. 128 do Código Civil.
5. Nos termos do art. 14, § 1o da Resolução no 14/2011 da ADASA, o usuário é responsável pela adequada atualização dos dados cadastrais junto às companhias de água e energia, de modo que o faturamento das contas em nome do autor, mesmo que não mais resida no local da prestação do serviço, se deu por ausência de transferência da titularidade, obrigação incumbida ao autor.
6. Não é possível a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, tendo em vista a ausência de responsabilidade pelo faturamento das contas de água e energia em nome do autor, uma vez que a este cabia a obrigação de atualizar os dados cadastrais junto às companhias.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença vergastada, de modo a reconhecer a legitimidade do segundo réu para figurar no polo passivo da ação e para declarar extinto o contrato verbal de permuta de imóveis celebrado pelas partes, em razão da superveniência de condição resolutiva imposta ao negócio jurídico de forma livre e consciente pelos envolvidos, devendo os imóveis permutados retornar à titularidade anterior ao tempo em que foi celebrado o ajuste.